Tribunal: STF
Processo: Rcl 41893
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINARAM O SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS PROFERIDAS EM FEITOS AFETOS À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 284 E 285). FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Corina Santos Xavier contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Eunápolis proferida nos autos do Processo 0500508-69.2016.8.05.0079, sob alegação de afronta à decisão proferida por esta Corte nos autos do Recurso Extraordinário 626.307 (Tema 264 da repercussão geral), por suposto equívoco na aplicação de decisão contida nos autos dos Recursos Extraordinários 631.363 e 632.212 (Temas 284 e 285 da repercussão geral) ao caso concreto.
    Narra a reclamante, em síntese, que o decisum reclamado aplicou de forma inadequada as determinações de sobrestamento de feitos exaradas pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos dos Recursos Extraordinários 631.363 e 632.212, relativamente ao caso sub examine. 
    Sustenta a inaplicabilidade da determinação de sobrestamento dos processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes ao seu caso, haja vista se referir o mencionado processo ao Plano Collor II, enquanto seu pleito diz respeito unicamente ao Plano Verão, o qual, por sua vez, é objeto do RE 626.307, no qual a suspensão nacional dos processos foi indeferida.
    Relata que pugnou pela reconsideração da decisão do juízo de origem que determinou o sobrestamento do feito, apontando as diferenças entre o caso concreto e o objeto dos processos paradigmas utilizados como fundamento da suspensão, mas seu pedido foi indeferido.
    Requer a concessão da gratuidade de justiça e, ao final, pugna pela concessão de medida liminar “para o fim de suspender o ato judicial impugnado proferido nos autos do cumprimento de sentença n° 0500508-69.2016.8.05.0079, pelo SENHOR JUIZ DE DIREITO WILSON NUNES DA SILVA JUNIOR, da 2° Vara cível da Comarca de Eunápolis do Tribunal de Justiça da Bahia ”. No mérito, requer, seja “definitivamente cassada a decisão judicial impugnada, requer o imediato cumprimento da decisão proferida por esse Superior Tribunal Federal, nos termos dos arts. 158 do RISTF”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela reclamante, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis: 
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 
    (...) 
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis: 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/02/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/09/2008) 
    Com efeito, é de clareza solar que a gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, a reclamante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base em sua condição de hipossuficiência econômica e na impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem comprometer seu sustento e de sua família. 
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC/2015. 
    Superada a questão preliminar, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do RE 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/4/2019, bem como se teria havido aplicação equivocada das decisões proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos dos RE’s 631.363 e 632.212, é preciso esclarecer o cerne da questão jurídica discutida nos referidos autos. 
    Para tanto, transcrevo excerto de decisão da lavra do Ministro Gilmar Mendes, proferida nos autos do AI 692.493, DJe de 3/10/2018, na qual define, de forma clara e precisa, as peculiaridades das controvérsias que são objeto dos aludidos paradigmas, in verbis:
    “Inicialmente, consigno que há pelo menos cinco processos de grande relevância em tramitação nesta Corte acerca de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos: 
    1) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;
    2) RE 591.797, Rel Min. Dias Toffoli, que diz respeito a valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265 da repercussão geral);
    3) RE 626.307, Rel. Min. Dias Toffoli, referente a expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264 da repercussão geral);
    4) RE 631.363, de minha relatoria, sobre a correção monetária de valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (tema 284 da repercussão geral); e
    5) RE 632.212, também de minha relatoria, relativo aos expurgos inflacionários do Plano Collor II (tema 285 da repercussão geral).”
    Destarte, observa-se que, em que pese o fato de todos os paradigmas apontados envolver temática relativa aos expurgos inflacionários, cada um diz respeito à um plano econômico, os quais, embora se assemelhem, não se confundem.
    In casu, extrai-se das alegações expendidas na inicial do presente feito cuidar-se, originariamente de ação de cobrança proposta pela ora reclamante, a fim de obter a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças de correção monetária em saldos de caderneta de poupança, decorrentes da implantação do Plano Verão.
    Sobreleva destacar, nessa toada, excerto da decisão reclamada que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela reclamante e manteve o sobrestamento do feito na origem, in verbis:
    “Por força de decisão monocrática, proferida no Recurso Extraordinária 632.212, relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi suspenso os presentes autos até ulterior decisão daquele Tribunal. 
    Às fls. 444/446, foi oposto pedido de reconsideração contra a suspensão, sob o argumento de que o sobrestamento se trata exclusivamente dos casos sobres o Plano Econômico Collor II, enquanto o caso destes autos versando sobres o Plano Econômico Verão.
    Pelo que se vê, não vislumbro razão ao embargante principalmente, a partir da decisão exarada, no dia 06 de abril de 2020, que homologou aditivo e prorroga prazo, relatoria do Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário 632.212, que, ao fundamentá-la, pontua: “(…) Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). (...)” Assim, rejeito o pedido de reconsideração.
    Lado outro, repita-se, no dia 06 de abril de 2020, o relator Ministro Gilmar Mendes homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. Assim, suspendo os presentes autos até ulterior decisão daquele Tribunal.” (grifei).
    Nesse contexto, ao menos nesse juízo prévio, tenho que a decisão de sobrestamento determinada nos autos dos RE’s 631.363 e 632.212, embora digam respeito a expurgos inflacionários, não se amoldam ao caso em questão, haja vista envolverem os Planos Collor I e II, enquanto o caso sub examine envolve, tão somente, o Plano Verão.
    Destarte, verifica-se que a situação fática posta nos autos apresenta semelhança com aquela discutida no Recurso Extraordinário 626.307, Tema 264 da repercussão geral e contornos diversos daquela discutida nos leading cases utilizados pelo Tribunal de origem como fundamento para o sobrestamento do feito.
    Dessa forma, ao menos nesta análise ainda perfunctória da questão, tenho que o sobrestamento do processo de origem se deu de modo equivocado, uma vez que a suspensão nacional dos processos foi indeferida pela relatora do RE 626.307, Ministra Cármen Lúcia, nos seguintes termos:
    “14. Nos termos em que proposta, a suspensão nacional dos processos sobre o matéria cuidada no presente recurso extraordinário com repercussão geral parece vocacionada a conduzir os beneficiários do acordo à conclusão de que a não adesão ao ajuste importará na inviabilização do recebimento futuro dos valores cobrados judicialmente, impondo-lhes escolha tisnada pelo comprometimento da vontade livre, o que inibe a liberdade pela melhor solução segundo o interesse de cada jurisdicionado. 
    15. Na assentada em que o Plenário deste Supremo Tribunal referendou a homologação do acordo coletivo nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, louvei a iniciativa do acordo e os benefícios que traria para a definição do litígio em foco e expressei minha “crença em que as pessoas podem também conciliar, podem chegar ao consenso não pela via tradicional binária da solução jurídica, do sim ou não, mas pela conciliação”. 
    Ao fazê-lo, cuidei de empregar o verbo “poder”, que representa a essência da conciliação, a escolha livre e voluntária das partes em ceder em suas posições para alcançar a solução mais satisfatória para cada uma delas, ainda que para tanto precisem renunciar parcialmente a algum direito. 
    16. Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018.” (DJe de 24/4/2019, grifei)
    Demais disso, saliente-se que a menção feita ao Plano Verão pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 632.212, quando do deferimento da ordem de suspensão nacional dos processos – menção utilizada como fundamento do decisum reclamado para negar o pedido de reconsideração feito pela reclamante – não significa que aquela ordem englobaria as lides relativas ao plano em referência. 
    Isso porque, naquela oportunidade, referiu-se o Ministro relator ao acordo coletivo homologado no âmbito desta Corte “que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II)”. Com efeito, o acordo em evidência foi homologado pelos respectivos relatores, nos diversos processos sobre o tema em trâmite no âmbito desta Corte, incluindo aquele que possui aderência com o caso destes autos (RE 626.307). Contudo, nem todos os processos contém ordem de suspensão das lides semelhantes que tramitam em âmbito nacional, já que tal decisão é exclusiva dos relatores de cada feito. 
    Dessa forma, sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo que, restringindo-se a lide originária aos expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão, o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com a decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do RE 626.307.
    Nada obstante o fumus boni iuris verificado, entendo não ter o requerente demonstrado no presente feito o periculum in mora na manutenção da suspensão do feito de origem até a conclusão da presente reclamação, de modo que não resta atendido o segundo requisito necessário à concessão de tutela provisória de urgência previsto no caput do art. 300 do CPC. 
    Ex positis, por entender ausente o requisito do periculum in mora na espécie, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Solicitem-se informações da autoridade reclamada (artigo 989, inciso I, do CPC).
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada no endereço indicado pela reclamante, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC).
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente